Tribunal: TJSP
Processo: 2064860-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação de necessidade – decisão mantida - recurso não provido, com determinação.